Tribunal: TJES
Processo: 5000867-59.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000867-59.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROICLES ROCHA MACHADO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSIÇÃO DE PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. FATURA NÃO QUITADA INTEGRALMENTE ANTES DO FECHAMENTO DA FATURA SUBSEQUENTE. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO DÉBITO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO BACEN. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 5000867-59.2022.8.08.0026

Recorrente: ROICLES ROCHA MACHADO

Recorrido: BANCO BRADESCO SA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4450693).

Compulsando o Recurso Inominado

interposto por
ROICLES ROCHA MACHADO
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese, que, em decorrência do pagamento parcial de sua fatura de cartão de crédito, foi surpreendido com o parcelamento do débito, sem qualquer solicitação nesse sentido, ocorrendo, dessa forma, falha na prestação dos serviços pelo banco recorrido, ensejando responsabilização pelos prejuízos causados.

Em razão da improcedência de seus pleitos autorais, pleiteia o recorrente pela reforma da sentença, com a condenação do recorrido à restituição em dobro das parcelas descontadas e pagamento de danos morais.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se, de fato, há possibilidade de parcelamento automático do débito em razão do pagamento parcial da fatura de cartão de crédito pelo recorrente.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Ocorre que analisando as provas dos autos, constata-se que o Requerente fez pagamento apenas do valor de R$ 596,77 da fatura com vencimento em 01/07/2021 de R$ 2.212,57 (Id 17450118, p. 9 a 11), tendo ocorrido o parcelamento automático, com base na RESOLUÇÃO Nº 4.549, de 26 de janeiro de 2017 do Banco Central do Brasil.

De acordo com a RESOLUÇÃO Nº 4.549, de 26 de janeiro de 2017 do Banco Central do Brasil, o consumidor quando não realiza o pagamento integral da fatura do cartão de crédito, tem a opção de realizar o pagamento mínimo. Assim, o saldo remanescente poderá ser liquidado mediante crédito rotativo.

O crédito rotativo só pode ser realizado uma única vez. Não sendo possível o pagamento do saldo remanescente na próxima fatura, a instituição financeira deverá conceder outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente.

À vista disso, não se trata de negar a aplicação da responsabilidade objetiva ou de não se reconhecer a relação de consumo, mas a própria autora deu causa a adesão ao parcelamento da fatura do cartão de crédito ao realizar pagamento em quantia inferior ao montante total da fatura.

[...]

Sendo assim, verifica-se que a conduta da Requerida não contrariou o direito, tendo agido no exercício do seu direito. Logo, não há que se falar em indenização por eventuais danos suportados.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Em sendo assim, como bem enfatizado pelo Douto juízo de origem, o não pagamento ou pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito autoriza o financiamento automático do saldo devedor pela administradora, nos termos da Resolução nº 4.549 do BACEN.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ROICLES ROCHA MACHADO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)